Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REVELIA AFASTADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ACADEMIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ADESÃO AO CONTRATO INTERMEDIADO VIA PLATAFORMA. INCIDÊNCIA DE MULTA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que afastou a multa decorrente da rescisão do contrato, permitindo a adesão da autora ao programa Wellhub/Gympass, declarou insubsistentes as mensalidades cobradas após a negativa de adesão, sem ônus à plataforma digital, desde que a autora não tenha continuado a utilizar os serviços, e determinou a restituição dos valores eventualmente cobrados após o ajuizamento da ação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Nas razões recursais, a requerida sustenta, em preliminar, que não houve revelia porque sua preposta e advogada compareceram tempestivamente à audiência, enquanto a autora ingressou com atraso. No mérito, afirma que houve efetiva rescisão contratual por iniciativa da consumidora, que pretendia contratar serviços de outra empresa, o que torna exigível a multa de 20% prevista no contrato, e que as cobranças posteriores não são indevidas, pois o cancelamento não foi concluído por culpa exclusiva da autora, que não aceitou pagar a multa e retirou a forma de pagamento.
4. Preliminar de revelia. A revelia nos Juizados Especiais ocorre na hipótese de não comparecimento da parte ré à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 20 da Lei n.o 9.099/95. A não apresentação de atos constitutivos, carta de preposição e procuração configura mera irregularidade e não é capaz de dar ensejo à decretação da revelia. Ainda que não fosse reconhecida eventual revelia, o que seria o caso, em nada alteraria a conclusão do julgado, uma vez que seus efeitos podem encontrar óbice na convicção do juiz sobre o caso (parte final do art. 20 da Lei 9.099/95). Dessa forma, impõe-se o afastamento da revelia declarada na sentença, razão pela qual a preliminar deve ser acolhida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. Ao analisar o mérito, observa-se que a autora firmou contrato com a requerida para utilização das instalações da academia (ID 79520647), mas posteriormente solicitou a migração do pagamento para a plataforma Wellhub/Gympass, que permite acesso a diversas academias, inclusive a própria requerida, mediante assinatura única, afirmando que continuaria como aluna ativa. Alega, contudo, que lhe foi imposta multa rescisória para realizar a mudança de plano e que, mesmo após pedir o cancelamento, continuaram a ser realizadas cobranças indevidas de mensalidades em seu cartão de crédito.
7. A migração do plano de pagamento, de um contrato direto com a academia para um sistema intermediado por terceiro (Wellhub/Gympass), representa uma alteração substancial das bases contratuais, abrangendo a forma de pagamento, as regras de acesso e as condições de cancelamento, agora disciplinadas por instrumento contratual distinto, o que se equipara à rescisão do pacto original e à celebração de um novo vínculo, ainda que a prestação do serviço ocorra na mesma unidade. Portanto, é legítima a cobrança de multa rescisória prevista em contrato quando o aluno opta por encerrar a relação contratual direta com a academia, mesmo que continue a frequentar o estabelecimento por meio de outra modalidade de acesso (ID 79520647 - pág. 4).
8. De outra parte, em observância ao equilíbrio da relação entre as partes, em virtude do pedido de cancelamento do plano apresentado à requerida, revela-se indevida a cobrança das mensalidades subsequentes, desde que a autora não tenha permanecido usufruindo dos serviços disponibilizados.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência da multa contratual. Mantidos os demais termos.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/1995.